Tribunal: STF
Processo: RE 1259320
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “Servidores Estaduais Aposentados. Reenquadramento promovido pela Lei Complementar n° 1.080/08. Alegação de rebaixamento funcional, em ofensa a direito adquirido. Sentença de improcedência. Recurso dos autores buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Relação estatutária que é direito público, sem conotação contratual. Ausência de direito adquirido a regime jurídico funcional. Reenquadramento promovido por lei, que observou as garantias da irredutibilidade de vencimentos e a estabilidade. Recurso não provido. Com arbitramento da verba horária” (pág. 2 do documento eletrônico 12).
    Foram interpostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (documentos eletrônicos 16 e 18).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, XV; 40, § 8°, da mesma Carta e arts. 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece ser parcialmente acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu o caso:
    “Na mesma banda, a r. sentença de primeiro grau de fls. 60/61, da lavra do ínclito Magistrado subscritor bem analisando as questões dos autos, assim consignou:
    ´a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo caminha na seguinte linha de entendimento:
    ´A lei complementar n° 1080, de 17 de dezembro de 2008, instituiu o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das secretarias de Estado, da Procuradoria-Geral do Estado e das Autarquias, titulares dos cargos e ocupantes de funções-atividades expressamente indicados nos Anexos I e II (ARTIGO 1°).´
    Os autores não comprovaram que o reenquadramento acarretou diminuição da remuneração...
    Aliás, os próprios demonstrativos de pagamento anexados com a petição inicial demonstram que os autores não tiveram diminuição dos vencimentos. Ao contrário, está comprovado que alcançaram vantagem pecuniária com o reenquadramento, independentemente de ter sido alterada a letra do grau.
    Nas razões recursais a conclusão assim posta permanece irrefutada, não se abalando os autores a evidenciar, caso a caso, mediante cálculo aritmético consentâneo, que o novo regime retribuitório estabelecido pela LC n° 1.080/08 veio a lhes causar o prejuízo de fato, vale dizer, prejuízo econômico, projetando redução nominal de seus vencimentos. 
    Não têm os autores direito adquirido a regime jurídico, tão somente, à irredutibilidade de seus vencimentos. 
    [...]
    Desta forma, resta demonstrado que não houve prejuízo financeiro, sendo certo que ocorreu inclusive um aumento da paga salarial, sem indícios de violação da irredutibilidade assegurada constitucionalmente, além de que a própria Administração pode rever a qualquer tempo o sistema remuneratório de seus servidores. 
    Não vinga, na mesma linha de raciocínio que a Administração, ao cumprir a LC nº 1.080/08, conferiu tratamento idêntico a servidores públicos que estavam em níveis diferentes na carreira. 
    Observa-se, com destaque, que o critério utilizado pelo aludido diploma legal foi objetivo, pautado pelo nível dos vencimentos auferidos individualmente, por cada servidor, sendo meramente circunstancial o enquadramento deste ou daquele em um ou outro grau, não se vislumbrando, no particular, violação ao princípio constitucional da isonomia. 
    É de se ponderar, desta feita, repita-se, que o servidor não ostenta direito adquirido a regime jurídico, ou seja, a determinada forma de remuneração estabelecida em tabelas ou em referências numéricas, podendo então a Administração modificar o regime de composição de vencimentos/proventos, desde que isso não implique em redução do seu valor nominal. 
    [...]
    A pretensão recursal quanto ao pedido alternativo de enquadramento dos autores no grau "B", também não sobrevive por força da legalidade estrita perpetrada pela Administração no caso vertente. Neste sentido, temos o seguinte julgado: 
    ‘Servidor Público Inativo. Lei Complementar nº 1.080/08. O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Destarte assim, não cabe acolhimento ao pedido alternativo para que os autores sejam enquadrados no grau "B". Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso improvido’. (Ap. 0027623-31.2010.8.26.0053, Rel. Des. Ronaldo Andrade, voto 236).” (págs. 6 a 11 do documento eletrônico 12).
    Quanto à reestruturação da carreira e ao direito o recebimento, pelos aposentados, dos proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira instituída pela Lei Complementar 1.080/2008, do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso Extraordinário 606.199/PR, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, reconheceu a Repercussão Geral do tema em questão e decidiu da seguinte forma:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.
    Assim, tendo em vista que os recorrentes não têm direito adquirido a regime jurídico e que não houve redução de salário, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jusrisprudência desta Corte.
    Quanto aos requisitos objetivos decorrentes de tempo de serviço e titulação, colho trecho do voto do Ministro Roberto Barroso no julgamento do RE 606.199/PR:
    “A decisão impugnada, que é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, entendeu que, estando o servidor inativo enquadrado no último patamar da carreira, num novo plano de reclassificação, ele não poderia figurar em nível diverso do que aquele em que se encontrava. Quanto a esse ponto, eu estou de pleno acordo com a posição do Ministro Teori Zavascki, porque não há um direito adquirido de permanecer no último patamar da carreira quando venha um novo plano de cargos. Porém, aqui, o que me chamou a atenção é que esses servidores, já aposentados, foram enquadrados num nível intermediário, portanto, no mesmo patamar do que os ativos, de modo que não há um problema de isonomia. Os inativos foram enquadrados no mesmo patamar em que estavam os ativos de nível mais elevado. Porém, a lei, em seguida, prevê, apenas para os que estão em atividade, uma possibilidade de promoção praticamente automática, baseada em três critérios que eram os seguintes: tempo de serviço, titulação e avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho do servidor inativo não é mais possível, mas se o servidor em atividade pode ser promovido, automaticamente, pelo tempo de serviço que tenha, ou pela titulação que tenha, em última análise, a lei está burlando a paridade estabelecida pelo 40, § 8º. De modo que a minha proposta de encaminhamento é dar provimento parcial ao recurso para permitir que os inativos também possam se reenquadrar com base nos dois critérios objetivos que eles podem ter: a titulação - evidentemente uma titulação obtida antes de passarem para a inatividade - e o tempo de serviço que tinham, evidentemente, antes de terem passado para a inatividade” (grifei).
    Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não procedeu ao exame dos critérios objetivos de progressão e promoção funcional veiculados na Lei Complementar 1.080/2008 para o servidores que passaram à inatividade em data anterior à Emenda Constitucional 41/2003 ou aos que se enquadraram nas regras de transição previstas no art. 3° da EMC 47/2005. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 797.477-Agr-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isto posto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de permitir, apenas, avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator